Tribunal: TJMT
Processo: 1014768-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014768-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), TANIA NUNES DE SOUZA - CPF: 772.018.921-34 (AGRAVANTE), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014768-33.2020.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
SUPOSTO ATRASO NA ENTREGA – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS
-
LIMINAR NEGADA -TUTELA DE EVIDÊNCIA CONSISTENTE NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – INDEFERIMENTO MANTIDO – AUSÊNCIA DOS REQUSISITOS DO ARTIGO 311 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA VEDAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

A concessão de tutela de evidência depende da demonstração inequívoca da presença dos requisitos do art. 311 do CPC. Caso específico em que se revela necessária a produção de provas na origem.

Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da compradora nos órgãos de proteção ao crédito, possível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Tania Nunes de Souza
, de decisão que na Ação de rescisão de contrato cumulado com devolução de quantia paga, tutela de evidência em caráter liminar e indenização por danos morais movida contra
Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
indeferiu pedido liminar de devolução dos valores pagos e de abstenção de inscrição de seu nome junto aos órgãos de restrição ao crédito.

Aduz que firmou contrato de instrumento particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel com requerida, para aquisição do Imóvel Lote de terras, Quadra 41, Lote 22, loteamento Residencial Parque Rosa Bororo, com 200m2, na data de 28-12-2015, pelo valor de R$28.884,66.

Reclama que por força do atraso na entrega do empreendimento e frente à inércia e pouco caso da agravada, propôs a presente ação em que postula a rescisão do contrato por culpa da recorrida, a devolução imediata da quantia paga pela ora agravante, multa por descumprimento contratual e indenização por danos morais.

Justifica a presença dos requisitos previstos no artigo 311 do CPC c/c artigo 294, do CPC, notadamente porque o direito de ser ressarcida pelas parcelas pagas é matéria sumulada no verbete no 543 do STJ, além de que os valores pleiteados, decorrente da rescisão do contrato são essenciais à agravante que precisa da quantia para adquirir nova moradia.

Assegura que é credora da agravada e não se mostra razoável ter seu nome negativado por eventual apontamento oriundo do contrato que pretende a rescisão, notadamente frente a aplicação das normas do CDC no presente caso.

Ressalta que a obras do loteamento, segundo contrato firmado entre as partes, deveriam ser concluídas até 2017, enquanto até agosto de 2019, é incontroverso que o empreendimento está inacabado.

Reclama que por se tratar de resolução de contrato de compromisso de compra e venda, independentemente de quem o pleiteia, é dever da empresa construtora/loteadora proceder com a devolução do valor integral liminarmente e se abster de inscrever o nome do consumidor no rol de mal pagadores.

Requer a concessão da tutela antecipada a fim de determinar à agravada que proceda a imediata devolução da quantia paga (Súmula 543- STJ), que representa o valor de R$ 28.884,66 (vinte e oito mil oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos, atualizado pelo IPCA-IBGE), mediante depósito judicial, bem assim se abstenha de inscrever o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, caso o tenha feito, que retire num prazo de 5 (cinco) dias, bem como não proceda com qualquer tipo de cobrança.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contraminuta (certidão ID 66113980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que na
Ação
de Rescisão de Contrato cumulada com devolução de quantia paga, indenização por danos morais movida pela agravante
Tania Nunes de Souza
contra
Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
indeferiu pedido liminar de devolução dos valores pagos e de abstenção de inscrição de seu nome junto aos órgãos de restrição ao crédito.

A agravante propôs a presente ação ao fundamento de que a inércia e atraso injustificado na obra, ensejam a rescisão do contrato firmado entre as partes em 28-12-2015.

Assim, pretende em sede de tutela de evidência, a imediata devolução do valor pago
de
R$ 28.884,66
, alusivo as parcelas pagas pela compra e venda do imóvel Lote de terras, Quadra 41, Lote 22, loteamento Residencial Parque Rosa Bororo, com 200m2.

Para a concessão da tutela de evidência, necessária a presença dos requisitos dispostos nos incisos do art. 311 do CPC/2015, que assim dispõe:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

(...)

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

Ao apreciar a liminar na origem, o pedido foi indeferido ao entendimento de
que se a
apreciação da tutela provisória esgotar o provimento final do processo aquela não pode ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

A propósito, os doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira salientam que “
trata-se de hipótese de tutela de evidência inevitavelmente definitiva, que se confunde com o julgamento antecipado do mérito”,
ou seja, a aplicação da referida tutela de evidência requer o preenchimento de pressupostos específicos e restritos, porquanto concede a tutela de forma definitiva.

Conforme destacado na decisão recorrida, a documentação anexada à inicial não é suficiente para comprovar de forma inequívoca a verossimilhança do direito, porquanto se mostra necessária a instrução processual, de forma a avaliar com maior segurança, se há culpa da requerida, ora agravada, pela pretendida rescisão da avença.

Importante averiguar, na origem, com a verticalização da questão por meio produção de provas, se, por exemplo, o lote objeto do contrato é passível de uso e gozo pela Agravante, se o alvará de funcionamento fora ou não expedido, entre outras circunstâncias fáticas ainda não esclarecidas. Portanto, é necessária a dilação probatória para apuração da verdade real.

Salienta-se que embora a Súmula 543 do STJ disponha que
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”, não menos verdade que define que a pronta devolução
só é feita depois de analisado se há culpa exclusiva ou parcial do vendedor/construtor,
para, dessa maneira, decidir se dar-se-á de forma integral ou em parte, o que depende da instrução probatória.

Em caso análogo, recentemente esta Câmara assim decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E DANO MORAL – IMÓVEL – SUPOSTO ATRASO NA ENTREGA – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – SUSPENSÃO DA COBRANÇA - TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – ART. 311 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessão de tutela de evidência depende da demonstração inequívoca da presença dos requisitos do art. 311 do CPC.
”
(N.U 1006506-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

Do exposto, como não comprovados, pelo menos por ora, a presença dos requisitos do art. 311, do CPC, é de manter-se a decisão recorrida.

Lado outro, no que tange a anotação do nome da agravante nos órgãos de restrição ao crédito, verifica-se
que por meio de Notificação Extrajudicial (ID 50267991 – pág. 05), a agravante deu ciência à agravada acerca da rescisão do contrato e devolução da posse.

A se considerar que é direito da demandante a rescisão do contrato e pleitear a devolução do valor que pagou, ainda que autorizada a retenção de parte da quantia paga, em razão do ônus da desistência do negócio jurídico, o que enseja produção de provas, como anotado acima, não há motivos para deixar de acolher o pedido para que seja suspensa a cobrança das parcelas vincendas, enquanto as partes discutem o valor da multa e o
quantum
a ser devolvido à compradora, em face da desistência, bem assim até que se apure eventual culpa pelo desfazimento do negócio.

Com efeito, não afigura razoável que a autora, aqui agravante, continue a pagar os valores relativos ao contrato quando não mais pretende adquirir o imóvel.

Realça-se, assim, no ponto, que há tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porque não é razoável impor à autora que aguarde a instrução probatória e ter seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito.

Nesse sentido, tem sido a orientação desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO RESTRITIVO E DE COBRANÇAS RELACIONADAS AO CONTRATO DISCUTIDO EM JUÍZO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO PROVIDO.
Estando presentes a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóveis e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome do promitente comprador adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial
.
” (N.U 1003612-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019) (grifei).

Além do mais, contribui para o deferimento da medida de urgência pleiteada a sua reversibilidade (300, §3o, do CPC) e a ausência de
periculum in mora
inverso.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao Agravo para deferir a tutela de urgência pleiteada pela aqui agravante, consistente na vedação, até deslinde da causa, de inclusão do nome da autora
Tania Nunes de Souza
,
nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, em razão do Instrumento Particular da Cessão de Direitos de Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda (ID 502267994 pág. 01-19) firmado com a agravada
Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020